Tribunal: TJDFT
Processo: 0717584-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717584-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Feral que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0047215-51.2010.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravado, para reconhecer a existência de excesso de execução e condenar o Credor, ora Agravante, ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor do excesso reconhecido. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação de ID 84016625, oriunda do Distrito Federal, em face do cumprimento de sentença, apresentado pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, o qual pleiteia para seus substituídos o pagamento do montante de R$ 12.434.218,98 (doze milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil e duzentos e dezoito reais e noventa e oito centavos). Para tanto, alega a ocorrência da prescrição dos créditos buscados, bem como sustenta que o credor utilizou o IPCA ao arrepio da sentença, que determinou a correção monetária pela caderneta de poupança e não sofreu reforma pela interposição de recurso. No que tange à prescrição, a pretensão de executar as verbas referentes às Gratificações de Incentivo a Ação Básica de Saúde - GAB e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, suprimidas nos períodos de férias e licenças previstas em lei, surge a partir do trânsito em julgado da condenação, que ocorreu em 07/12/2015, consoante certidão de ID 26000063. De acordo com a Súmula 150, do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Na hipótese em tela, aplica-se o disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32, que estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Do cotejo do trânsito em julgado a demanda coletiva (07 de dezembro de 2015) e da petição do cumprimento de sentença de ID 78589575 (protocolizado em 01/12/2020), verifica-se que não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32, razão pela qual afasto a alegação de prescrição. Quanto à correção monetária, o dispositivo do título judicial consubstanciado na sentença foi confeccionado, nos seguintes termos: ‘Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmada a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao Distrito Federal se abstenha de suprimir as gratificações indicadas na petição inicial, durante os períodos de afastamento considerados pelo ordenamento como de defetivo exercício, devendo a referida pessoa jurídica promover a devolução das parcelas ilegalmente retidas, observado o quinquenio anterior ao ajuizamento da ação, corrigida pela TR, desde a citação. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no art. 269, I, do Cód. De Proc. Civil. CONDENO o Distrito Federal ao pagamento das custas processuais adiantadas e dos honorários de advogado da autora que, com fulcro no art. 20, §4o, do mesmo Cód. De Proc. Civil, fixo em R$ 800,0 (oitocentos reais). A decisão antecipatória considerou apenas o período de férias a incidir proibição de descontos. Alargo o seu âmbito de incidência para englobar todos os períodos de licença, na forma do dispositivo desta sentença, observado o caráter ‘rebus sic stantibus’ das medidas de urgência. Oficie-se. Sujeita à remessa necessária. P.R.I.” A Remessa Oficial teve seu provimento negado, conforme v. acórdão de ID 26000046. O feito transitou em julgado em 07/12/2015, consoante certidão de ID 26000063. Com base nestas considerações, constata-se que a correção monetária pela TR sofreu os efeitos da coisa julgada. Em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, restou decido que a modulação dos efeitos ventilada na decisão proferida em questão de ordem nas ADI’s 4357 e 4425, para utilização da TR somente até 25 de março de 2015, é aplicável somente na parte em que o “texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09”. Desse modo, a aplicação desse comando das ADI’s 4357 e 4425 ficou adstrita à atualização de valores de precatórios já expedidos. No recurso ora citado, foi estendido o julgamento da inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança às condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios, contudo foi deferido o efeito suspensivo dos embargos de declaração para modulação dos efeitos do julgado, em 24 de setembro de 2018. Em 24 de março de 2020, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Logo, em face do reconhecimento da sua inconstitucionalidade, a correção monetária pela IPCA-E possui aplicação imediata, não havendo que se falar em atualização monetária pela caderneta de poupança prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Entretanto, na hipótese dos autos, o feito transitou em julgado no dia 07/12/2015, consoante certidão de ID 26000063, ou seja, antes do desfecho do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, o que atrai a necessidade do ajuizamento da ação rescisória prevista no art. 525, §§14o e 15o, do CPC, na tentativa de que seja aplicado à condenação em questão o entendimento firmado no aludido julgamento, qual seja, a correção monetária pelo IPCA-E. Assim, ACOLHO EM PARTE a impugnação de ID 84016625 e homologo os cálculos do Distrito Federal de ID 84016628 no montante de R$ 7.540.230,47 (sete milhões, quinhentos e quarenta mil e duzentos e trinta reais e quarenta e sete centavos). Condeno o requerente em honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o excesso apurado, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Preclusa esta decisão, expeçam-se os Precatório/RPV em nome dos substituídos e nos valores indicados na planilha de ID 84016628. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2021 18:02:18.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL SINDIMÉDICO/DF opõe embargos de declaração de ID 87723097, apontando que a decisão de ID 87023642 padece de vícios de contradição, obscuridade, omissão. O Distrito Federal rechaça os argumentos do requerente. Brevemente relatados. DECIDO. No caso em apreço, observo não haver a contradição apontada pelo embargante, porquanto na decisão de ID 87023642 não ficou consignado que os efeitos do julgamento do RE no 870.947/SE ficaram adstritos à atualização de valores de precatórios já expedidos, mas que, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, restou decidido que a questão de ordem nas ADI’s 4357 e 4425, para utilização da TR somente até 25 de março de 2015, ficou adstrita à atualização de valores de precatórios expedidos. Senão vejamos: ‘(...) Em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, restou decido que a modulação dos efeitos ventilada na decisão proferida em questão de ordem nas ADI’s 4357 e 4425, para utilização da TR somente até 25 de março de 2015, é aplicável somente na parte em que o “texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09”. Desse modo, a aplicação desse comando das ADI’s 4357 e 4425 ficou adstrita à atualização de valores de precatórios já expedidos.’ Com relação à alegação de obscuridade, omissão e ausência de fundamentação das razões sobre a necessidade de ajuizamento de ação rescisória e a aplicabilidade do entendimento do Supremo Tribunal Federal, nota-se que o fim almejado pelo embargante é a rediscussão do julgado, não podendo se dar pela via eleita. Com relação ao disposto no art. 85, §8o, do CPC, tal preceito não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que a Fazenda Pública figura como parte e a causa não é de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico, por isso a incidência do art. 85, §3o, do CPC é medida que se impõe. Assim, restando demonstrado que as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art.1022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio, DEIXO DE ACOLHER embargos opostos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de maio de 2021 05:26:11.” Diz o Agravante que, na impugnação que deu origem à decisão recorrida, o Agravado “defendeu nas planilhas de ID 84016628 e parecer de ID 84016629, a aplicação de correção monetária com base na Taxa Referencial – TR e juros aplicáveis à caderneta de poupança, quer dizer, impugnou o índice utilizado pelo sindicato exequente ao argumento de que haveria excesso de execução em virtude da utilização do IPCA-e, quando a coisa julgada determina a aplicação da TR.” (Num. 26107504 - Pág. 6). Argumenta o Agravante que apenas “seguiu a orientação firmada no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, que expressamente decretou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, o que, tratando-se de matéria de ordem pública, não ofende a coisa julgada” (Num. 26107504 - Pág. 6). Acrescenta que, “nos termos do art. 535 do CPC, trata-se de causa modificativa da obrigação, quanto aos consectários legais do cálculo, de modo que a norma processual civil expressamente determina a observação da decisão do Supremo Tribunal Federal formada em repercussão geral, especialmente quando a decisão exequenda está fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.” (Num. 26107504 - Pág. 6). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Afirma que a decisão agravada configura ofensa ao direito fundamental de propriedade. Assevera que configura litigância de má-fé a conduta do Agravado, ao concordar com a aplicação da repercussão geral apenas na parte que lhe é favorável, taxa de juros de mora segundo a caderneta de poupança (Tema 810), mesmo que não prevista expressamente no título judicial e, por outro lado, optar pela coisa julgada quanto à correção monetária, em detrimento da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao ponto, ressalta o Agravante que “o DISTRITO FEDERAL litiga de má-fé e busca ‘o melhor de dois mundos’ é a petição e parecer da GECON anexados pelo exequente nos IDs 86643751 e 86643750 dos autos de origem, protocolizados pelo mesmo devedor em outro processo judicial, no qual foi apresentado cálculo com base na exatidão do título executivo judicial e o executado (DISTRITO FEDERAL) impugnou a conta ao argumento de que não é possível a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês, defendendo a aplicação das teses fixadas no julgamento do Tema 810/STF, mesmo tendo o título executivo judicial transitado em julgado da forma como apresentados os cálculos, porque a ‘matéria é de ordem pública, não sujeita à preclusão, passível de conhecimento até mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.’” (Num. 26107504 - Pág. 14). Sustenta o Agravante que, diversamente do expressado na fundamentação da decisão agravada, a orientação consolidada no Tema 810 é no “sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Púbica e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 26/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos” (Num. 26107504 - Pág. 16). Menciona também o Agravante que o “Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-e.” (Num. 26107504 - Pág. 16). Afirma que a decisão agravada deixou de apreciar os argumentos apresentados pelo Recorrente e, assim, representa negativa de prestação jurisdicional, já que não foi observada a obrigatoriedade de fundação das decisões judiciais. Quanto à fixação da verba de sucumbência, assevera o Agravante que deve incidir ao caso concreto a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC. Ressalta que os honorários “não podem corresponder a valor excessivo ou irrisório, mas devem corresponder a uma justa remuneração equivalente ao trabalho prestado pelo profissional, bem como o tempo exigido para o seu serviço” (Num. 26107504 - Pág. 19). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, “reconhecendo a regularidade dos cálculos do exequente/agravante, que se norteou nos parâmetros fixados pelo STF no julgamento do Tema 810 para a elaboração das planilhas de IDs 78589578 e 78589579, rejeitar a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 84016625 e condenar o ente ao pagamento dos honorários de sucumbência decorrentes da rejeição, nos termos da lei.” (Num. 26107504 - Pág. 21). Preparo regular (Num. 26107501 e 26107500). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Feral que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0047215-51.2010.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravado, para reconhecer a existência de excesso de execução e condenar o Credor, ora Agravante, ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor do excesso reconhecido. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante não teceu qualquer consideração nas suas razões recursais, não tendo sido suprida, a toda evidência, exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação tendente a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 05 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador